Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719528-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Registra Registradora e Refrigeração Ltda. - EPP, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Prevjud. A agravante argumenta que foram utilizados vários sistemas de busca patrimonial, porém restaram infrutíferas as pesquisas. Alega que o Prevjud é um serviço que permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Afirma que o referido sistema se encontra integrado ao TJDFT, já que possui diretrizes de funcionamento regulamentadas pelo CNJ. Acresce que a pesquisa de vínculo de emprego junto ao Prevjud tem como objetivo a penhora parcial do salário da parte executada para satisfação da execução, desde que não prejudique a sua subsistência. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de possibilitar a pesquisa de vínculos empregatícios do agravado, para que se possa obter a penhora parcial de seus salários. Requer, ainda, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada criaria, em tese, óbice na possibilidade deste ter seu crédito satisfeito. No entanto, quanto ao preenchimento do requisito da relevância da argumentação recursal, após análise dos autos, tem-se, ao menos em análise perfunctória, a sua ausência. Primeiramente, cabe destacar que a pesquisa no sistema Prevjud é restrita a ações previdenciárias, como dispõe o site do Conselho Nacional de Justiça: “Como funciona O Prevjud integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP). O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício. Com isso, o benefício pode ser implantado em poucos minutos no caso daqueles que já contam com automatização de concessão pelo INSS, como os benefícios assistenciais à pessoa com deficiência e idosa. O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias” (Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/). Com efeito, não assiste razão à pretensão recursal, posto que se trata de medida claramente inócua, diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade legal das verbas salariais, eventualmente recebidas pelos devedores. Observa-se que o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não se amolda ao caso. Sobre o tema, e no mesmo sentido do entendimento adotado pela decisão recorrida, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos 1847857 e 1787809). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator